Tribunal: STF
Processo: RE 558985
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
   AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE. ART. 557 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
   MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. LEI 5.641/89. CONSTITUCIONALIDADE.
O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator a
   negar seguimento a recurso quando a matéria em debate se refira a
   tema já pacificado nesta Corte.
Constitucionalidade da Lei 5.641,
   de 22 de dezembro de 1989, do município de Belo Horizonte,
   reconhecida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.